Tribunal: STF
Processo: HC 191498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexandre Villaca Micheletto e outro, advogados, em benefício de Júlio Cesar Mesquita Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.8.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 594.462:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR MESQUITA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 157, § 2º, I e V e §2º-A, I, do Código Penal.
    Irresignada, a d. Defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que denegou ordem, em v. acórdão de fls. 31-35, que restou assim ementado:
    ‘HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Liberdade provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar os pleitos do paciente. Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.’
    Daí o presente writ, no qual a d. Defesa alega a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. (…)
    Pedido liminar indeferido (fl. 38).
    Informações prestadas às fls. 41-48.
    O d. Ministério Público Federal, às fls. 51-55 manifestou-se pelo não conhecimento ou denegação do writ, conforme r. parecer assim ementado:
    ‘Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Roubo majorado. Alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Improcedência. Informações da Corte de origem que comprovam o regular processamento do feito, que, atualmente, aguarda apresentação de defesa prévia do Paciente. Pedido de revogação da preventiva, em função da pandemia. Impossibilidade. Não há, in casu, qualquer situação capaz de justificar a concessão do pleito. Ausência de constrangimento Ilegal.
    Parecer pelo não conhecimento do writ. Ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.’”.
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou não haver o alegado excesso de prazo e ser idônea a fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática do delito de roubo circunstanciado.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam excesso de prazo porque o paciente estaria preso desde 31.1.2020 e teria “todos os requisitos necessários para obtenção da liberdade provisória, têm emprego e possui residência fixa, possui filhos menores que precisam de seus serviços para alimentar a criança” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ora pleiteada, uma vez que caracterizado o constrangimento ilegal, concedendo a liberdade provisória da paciente, requerendo por fim a expedição do competente alvará de soltura”” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 594.462.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia:
    “JÚLIO CESAR MESQUITA SILVA, qualificado a fl. 14, agindo em concurso de agentes com unidades de desígnios com outros indivíduos não identificados, com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si e para outrem, mediante violência, um veículo Mercedez/Sprinter, placas GEU5490, contendo carga de carnes (estimada no valor de R$ 11.075,34 – onze mil, setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), mantendo a vítima Gerardino Batista dos Santos com restrição de liberdade.
    Segundo o apurado, a vítima trabalhava como motorista e, no dia dos fatos, estava em posse do veículo supracitado com uma carga de carnes. Quando estava do lado de fora do automóvel foi abordado e recebeu um soco de um indivíduo desconhecido.
    Anunciado o roubo, foi para o outro banco do veículo e o denunciado – que estava armado – tomou a direção. Posteriormente, a vítima foi trancada no baú do veículo.
    O denunciado e seus comparsas pararam descarregar a carga em quatro locais diferentes, sendo que no último abandonaram o veículo mantendo-se a vítima lá trancafiada.
    Após a vítima ser socorrida, a carga foi rastreada e policiais militares a encontraram dez caixas de carne em poder do denunciado – o qual foi posteriormente reconhecido pela vítima como autor do roubo”.
     Em 31.1.2020, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática de roubo majorado. Em 1º.2.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Americana/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:
    “O artigo 282 do Código de Processo Penal impõe a aplicação de medidas cautelares, como regra, excepcionando a sua incidência em crimes certos ou hipóteses igualmente previstas (artigo 323, I a III; 324, I, II e IV; 313, I, II, III, todos do Código de Processo Penal). Visa a nova modificação processual, para atingir aos seus objetivos, a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (artigo 282, I e II do Código de Processo Penal). Nestes autos, o acusado está sendo processado da prática de roubo qualificado, foi preso em flagrante delito, é reincidente específico, situação bastante para incluí-lo na admissão do decreto de prisão preventiva do artigo 310, parágrafo 2º (reincidência) do Código de Processo Penal, com a redação da Lei 13.964/2019, anotado que as medidas cautelares diversas da prisão, já custodiado o agente, dependem da comprovação pelo interessado de que preenche os requisitos legais para a sua obtenção, o que não sucedeu até a presente data. Já se pontuou que a garantia da ordem pública ‘deve ser visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (…). Deve-se, também, visar a garantia da eficaz aplicação da lei penal, aqui considerada a possibilidade palpável de o Estado impor sanção mercê da prática comprovada de ilícito penal. As novas disposições processuais introduzidas no Código de Processo Penal, agora expressamente, preveem a gravidade da infração como fundamento suficiente para o decreto da prisão preventiva, o que faz quando pondera sobre a conveniência da aplicação de medidas cautelares (artigo 282, II do Código de Processo Penal)”.
    A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2120272-91.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a Décima Câmara de Direito Criminal desse Tribunal de Justiça estadual mantido a prisão cautelar do paciente ao denegar a ordem em 3.7.2020:
    “(...) não há comprovação nos autos de qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder Judiciário ou do i. representante do Parquet que possam configurar excesso de prazo na formação da culpa do paciente.
    Pelo contrário, em consulta atualizada aos autos de origem, verifica-se que o processo tem curso regular. Considerando a data em que ocorreu a audiência de custódia, 1º de fevereiro de 2020, na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, inexiste qualquer excesso de prazo, estando o feito aguardando a apresentação de defesa prévia pelo paciente. (…)
    Extrai-se dos autos que o paciente, por ocasião da alegada prática do crime, revelou alto grau de periculosidade, dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo majorado (roubo de veículo com carga de elevado valor, mediante o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade da vítima).
    É importante ressaltar o fato de que o paciente é reincidente específico (fls. 43/44 autos de origem), demonstrando, portanto, que uma vez solto provavelmente voltará a praticar crimes, de modo que a manutenção da custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública”.
    Em 22.7.2020, o juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Hortolândia/SP, no qual passou a tramitar a ação penal contra o paciente, revisou a situação da prisão cautelar e decidiu mantê-la:
    “Vieram-me os autos conclusos para revisão da decisão anterior que decretou a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação nova (dada pela Lei nº 13.964/2019).
    DECIDO.
    Não há fatos novos por ensejar a liberdade provisória ao acusado, visto que nada se alterou desde a decisão proferida às fls. 86/88 e, assim, como dito antes, não houve alteração fática desde a decisão proferida em 01/02/2020 (fls. 45/47), que decretou prisão preventiva, estando presentes, no caso concreto, os requisitos da prisão preventiva em desfavor de JULIO CESAR MESQUITA SILVA.
    Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada pelo boletim de ocorrência em anexo e pelos demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, bem como há indícios de autoria, consubstanciados pelos termos de depoimento da vitima, de que estava do próximo ao seu veículo, transportando carga de carnes, quando um individuo lhe abordou e lhe deu um soco. Declara que o individuo anunciou o assalto, que fez menção de estar armado, e que foi colocada trancada no baú do veículo. Narra que indivíduos e outras pessoas, descarregaram a carga em locais diferentes, após, abandonaram o veículo com ela trancada.
    Policiais militares socorreram a vítima e e rastrearam dez caixas de carne com o denunciado, que foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.
    O crime imputado a JULIO CESAR MESQUITA SILVA é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que enseja, presentes os demais requisitos, a viabilidade da preventiva.
    Ademais, o crime foi, em tese, praticado mediante concurso de agentes com grave ameaça à pessoa, circunstância que revela a periculosidade de quem executa, e o risco que, em liberdade, oferece à ordem pública, que merece ser preservada, e especialmente à vítima, impedindo-se que fatos análogos voltem a ocorrer.
    Aliás, a ordem pública merece ser acautelada também quando há notícias de que o denunciado é egresso do sistema prisional, ostenta maus antecedentes, por crime de roubo, circunstâncias que revelam a sua propensão a atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
    No mais, a prisão deve ser mantida para a final aplicação da lei penal, pois o acusado não possui emprego formal, nem informal, bem como não soube informar o endereço que mora, circunstâncias que demonstram o vínculo precário do acusado com o distrito da culpa.
    A futura aplicação da pena será fatalmente frustrada caso, desde logo, não se prenda o agente. Na hipótese de conquistar a prematura liberdade, a fuga do distrito da culpa é previsível. Ademais, caso seja condenado, provavelmente iniciará o cumprimento da pena privativa da liberdade em regime fechado, não sendo de se supor que irá aguardar o cumprimento do futuro mandado de prisão.
    A necessidade de se assegurar a instrução criminal é evidente, sendo necessário se adotar a medida extrema para resguardar a produção da prova oral, em especial a declaração da vítima, abalada física e emocionalmente com as graves e odiosas condutas do denunciado. (…)
    Vê-se, assim, que o acautelamento da ordem pública, da aplicação final da lei penal, a necessidade de garantir instrução criminal exigem o seguimento da prisão preventiva.
    Nestes termos, estando presentes os requisitos que ensejariam a decretação da prisão preventiva, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada anteriormente nos autos em desfavor do acusado”.
    6. Ao manter a prisão cautelar do paciente e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “I - Prisão preventiva: garantia da ordem pública (modus operandi)
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos, que evidenciam a efetiva necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.
    Isso é o que se extrai da forma pela qual o delito foi, em tese, praticado. (…)
    Tudo o que revela a extrema gravidade concreta da conduta (modus operandi) e a periculosidade social do paciente, que é até mesmo reincidente específico.
    Ademais, sequer a existência de condições pessoais favoráveis teria o condão de afastar a decretação da prisão preventiva, em situações como a em comento. (…)
    II - Excesso de prazo para formação da culpa
    Na linha dos precedentes desta eg. Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (…)
    Assim, verifica-se que a aferição do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática, mas mediante um juízo de razoabilidade conforme as especificidades concretas da causa.
    Aqui, deve-se rememorar que a audiência de custódia foi realizada em data muito recente: 01/02/2020 (fls. 26-28).
    Peço ainda vênia para transcrever o trecho do r. parecer do d. Ministério Público Federal, da lavra do Dr. LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA, Subprocurador-Geral da República (fl. 53): ‘Quanto ao alegado excesso de prazo capaz de macular a higidez da prisão preventiva do Paciente para a formação da culpa, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não está configurado no caso dos autos, vez que a tramitação da ação penal não padece de nenhuma irregularidade, tendo sido conduzida a contento, conforme demonstram as informações prestadas pelo Juízo de origem, às fls. 41/48’.
    Motivos que afastam qualquer alegação de excesso de prazo, até mesmo porque a denúncia já foi até oferecida (fls. 29-30).
    Logo, o lapso temporal encontra-se devidamente justificado no caso concreto, porquanto não se demonstrou eventual morosidade estatal ou culpa exclusiva da acusação, de modo que não há falar em excesso de prazo para a formação da culpa”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (…) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de fuga justificam a decretação da custódia cautelar (vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 127.578-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.590-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) (...) Agravo regimental desprovido” (HC n. 137.467-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.3.2017).
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC n. 138.120, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016).
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    9. Ressalte-se que os documentos destes autos não demonstram a afirmada ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem. A situação prisional do paciente teria sido reavaliada e a audiência de instrução e julgamento está na iminência de ser realizada em 30.11.2020, às 15 horas, pelo que se tem do andamento do feito na origem, constante do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora